Tribunal: TJES
Processo: 0010155-60.2021.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010155-60.2021.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: NELSON MONJARDIM FARIA SANTOS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEFENSORIA. CURADORIA ESPECIAL. CITAÇÃO EDITALÍCIA NA EXECUÇÃO. NULIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VERIFICADO PORÉM COM AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
Segundo o art. 8º, da Lei n.º 6.830/80, a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é cabível quando não exitosas a citação por correio e a citação por oficial de justiça. Esse foi o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.103.050/BA, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos.

2)
O Tribunal da Cidadania tem entendimento consolidado no sentido de que “
a procedência dos embargos do devedor apenas para reconhecer a nulidade de ato processual existente no processo de execução, determinando a sua renovação, não justifica a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, haja vista que o assistido não se sagrou vencedor, tal como ocorreria se os embargos fossem acolhidos para julgar improcedente (total ou parcialmente) a execução ou para extingui-la
”. Precedente. Segundo entende o STJ, a Defensoria Pública, no exercício da função de curadoria especial, somente faz jus à verba decorrente da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda.

3)
No mesmo sentido, esta Egrégia Corte de Justiça entende que o exercício da curatela especial de executado ausente é função intrínseca às atribuições institucionais da Defensoria Pública, impedindo o recebimento de honorários pelo desempenho de tal função, para a qual já é remunerada mediante o subsídio, apenas fazendo jus à verba decorrente da condenação em honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda principal.

4)
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA esta e. Terceira Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de Apelação para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais que, nos autos dos Embargos à Execução opostos pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL,
como curadora especial nomeada para defesa dos interesses de
NELSON MONJARDIM FARIA SANTOS,
ao reconhecer a nulidade da citação editalícia realizada nos autos da execução fiscal,

julgou extinto os presentes embargos, sem resolução do mérito e, com base no princípio da causalidade, condenou o Município apelante ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da apelada.

Em suas razões recursais o Município alega, em síntese, ser incabível sua condenação em honorários, sendo apresentadas contrarrazões pela Defensoria.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais que, nos autos dos Embargos à Execução opostos pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
como curadora especial nomeada para defesa dos interesses de
NELSON MONJARDIM FARIA SANTOS,
ao reconhecer a nulidade da citação editalícia realizada nos autos da execução fiscal,

julgou extinto os presentes embargos, sem resolução do mérito e, com base no princípio da causalidade, condenou o Município apelante ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da apelada.

Em um breve escorço fático do trâmite processual, a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, no interesse de NELSON MONJARDIM FARIA SANTOS, opôs embargos à execução fiscal nº 0029509-22.2011.8.08.0024, ajuizada pelo Município de Vitória, onde alegou, em síntese, a nulidade da citação realizada por edital nos autos executivos, eis que não foram esgotados todos os meios possíveis para localizar as partes, como preconizado pela lei processual.

Na Sentença o magistrado entendeu que, em razão do reconhecimento da nulidade da citação editalícia da parte embargante nos autos da execução fiscal, houve perda superveniente do interesse nos presentes embargos, extinguindo estes sem resolução de mérito, nos termos do art. 485,inciso VI, do CPC, e condenando o Município apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, com base no princípio da causalidade.

Em seu apelo, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
questiona a sua condenação

ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública estadual na hipótese em debate.

Preenchidos os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos, passo à análise do recurso, adiantando que entendo pelo seu provimento.

Primeiramente, com respeito ao princípio da causalidade, pelo qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos daí decorrentes, considero correta a sentença de primeiro grau.

No caso, tal como entendeu o d. Juízo de origem, vejo que o Município recorrente deu causa à oposição dos embargos à execução pela Defensoria Pública na condição de curadora especial, eis que formulou pedido de citação por edital antes de frustradas outras modalidades para realização do ato processual.

Segundo o art. 8º, da Lei n.º 6.830/80, a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é cabível quando não exitosas a citação por correio e a citação por oficial de justiça. Esse foi o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.103.050/BA, submetido ao rito dos recursos repetitivos. Vejamos:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8º.

1.
Segundo o art. 8º da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.
Precedentes de ambas as Turmas do STJ.

2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.

(STJ, REsp 1103050/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009)” (destaquei)

A matéria foi objeto do enunciado da Súmula n.º 414, no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades (Súmula 414, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009)”.

Portanto, nesse ponto, correta a sentença objurgada, ao reconhecer que quem deu causa ao ajuizamento dos Embargos
foi o
Município de Vitória.

Entretanto, assiste razão ao apelante quanto ao descabimento dos honorários advocatícios sucumbenciais na espécie, em favor da Defensoria Pública estadual na hipótese dos autos, porquanto o Tribunal da Cidadania tem entendimento consolidado no sentido de que
“a procedência dos embargos do devedor apenas para reconhecer a nulidade de ato processual existente no processo de execução, determinando a sua renovação, não justifica a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, haja vista que o assistido não se sagrou vencedor, tal como ocorreria se os embargos fossem acolhidos para julgar improcedente (total ou parcialmente) a execução ou para extingui-la”
(STJ, REsp n. 1.912.281/AC, relator Ministro Marco Aurélio Belizze, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 14/12/2023.)

Segundo entende o STJ, a Defensoria Pública, no exercício da função de curadoria especial, somente faz jus à verba decorrente da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda.

No mesmo sentido, esta Egrégia Corte de Justiça entende que o exercício da curatela especial de executado ausente é função intrínseca às atribuições institucionais da Defensoria Pública, impedindo o recebimento de honorários pelo desempenho de tal função, para a qual já é remunerada mediante o subsídio, apenas fazendo jus à verba decorrente da condenação em honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda principal:

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – DEFENSORIA PÚBLICA – CURADORA ESPECIAL – SEM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESSA FASE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Defensoria Pública Estadual fora nomeada como curadora do Executado para promover a sua defesa, alegando, em síntese, a nulidade da citação editalícia, uma vez que só houve tentativas de citação pelos correios. 2. Não esgotadas todas as diligências necessárias à localização do executado, eis que a citação editalícia não fora precedida da tentativa de citação através de Oficial de Justiça, mantém-se a decisão anulatória.
3. O exercício da curatela especial de executado ausente é função intrínseca às atribuições institucionais da Defensoria Pública (4º, XVI, LC nº 80/1994), sendo vedado o recebimento de honorários pelo desempenho de tal função, para a qual já é remunerada mediante o subsídio, apenas fazendo jus à verba decorrente da condenação em honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda.
Precedentes do STJ. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5004122-69.2023.8.08.0000, Relatora: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 23/Aug/2023) (destaquei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL -CITAÇÃO POR EDITAL – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL PELA DEFENSORIA PÚBLICA NA CONDIÇÃO DE CURADORA ESPECIAL – ÓBITO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A controvérsia posta a julgamento diz respeito ao princípio da causalidade, pelo qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos daí decorrentes, notadamente os honorários sucumbenciais; 2. No caso, tal como entendeu o d. Juízo de origem, vejo que o Município recorrente deu causa à oposição dos embargos à execução pela Defensoria Pública na condição de curadora especial. Isso porque, formulou pedido de citação por edital e, diante da revelia, a Defensoria Pública foi nomeada curadora especial, tendo apresentado o embargos à execução noticiando que o óbito ocorreu antes do ajuizamento da ação de execução.
3. Ocorre que, no entender desta c. Primeira Câmara Cível, os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública no exercício da curadoria especial, uma vez que essa função faz parte de suas atribuições institucionais
(TJES, Apelação Cível de n. 0022539-94.2017.8.08.0347; Relator: Júlio César Costa de Oliveira, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data: 25/11/2022). 4. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Apelação Cível nº 0011626-48.2020.8.08.0347, Relatora: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 28/Sep/2023) (destaquei)

Assim, na hipótese em tela, não há que se falar em vencedor da demanda nessa fase processual, eis que apenas a citação editalícia foi anulada, não havendo ainda, portanto, provimento jurisdicional definitivo em primeiro grau, motivo pelo qual resta descabida a condenação do Município em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública neste momento.

Assim, na espécie, deve ser afastada a condenação do Município em honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública estadual.

CONCLUSÃO

Diante desses fundamentos,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,

e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para excluir a condenação do recorrente ao pagamento de honorários à recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar